Tribunal: CARF
Processo: 11065.720457/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 92

1
91
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11065.720457/2015­91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.849 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
PORTAL INSTALADORA ELÉTRICA LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em segunda
votação, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone que votavam pela conversão em diligência. Na primeira votação, i) o Relator e
os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Wilson Kazimo Nakayama
votavam por negar provimento ao recurso; ii) as Conselheiras Júnia Roberta Gouveia Sampaio
e Paula Santos de Abreu votaram por dar provimento ao recurso voluntário; e, iii) os
Conselheiros Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone votavam pela conversão em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720457/2015-91
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.720457/2015­91
Acórdão n.o 1402­004.849
S1­C4T2
Fl. 93

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.720457/2015­91
Acórdão n.o 1402­004.849
S1­C4T2
Fl. 94

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Receita Federal e
Procuradoria da Fazenda Nacional, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON no 957745 de fl. 40, expedido em 03 de setembro de
2014, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2015 o contribuinte do Simples Nacional, nos termos
do inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73,
combinado com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Segundo o ADE os débitos sem exigibilidade suspensa são:
Débitos junto a PGFN de R$ 15.264,66 (competência 08/12).
Débitos junto a Receita Federal R$ 9.287,98. (competência 06/13).
A notificação da pessoa jurídica deu­se por edital publicado de forma eletrônica
no período compreendido entre os dias 23/10/2014 e 07/11/2014, fls. 25/26.
A Recorrente apresentou petição em 13/02/2015, afirmando preliminarmente que
somente tomou conhecimento da sua exclusão quando do acesso ao PGDAS para prestar
informações relativas a janeiro/2015, ocasião em que localizou o ADE em questão e respectivo
edital eletrônico, tendo ressaltado que, embora seu endereço esteja atualizado, não recebeu referido
ato pela via postal. Tendo por inesgotada tal modalidade de notificação, reputou inválida a
notificação por edital e propugnou pela tempestividade da peça processual apresentada.
No mérito, destacou que, em relação ao débito do Simples Nacional, da
competência junho/2013, a pendência foi adimplida com o recolhimento de uma DAS no valor
de R$ 9.287,98, no dia 02/09/2014. Quanto ao débito objeto da inscrição em DAU de no
0041401223814, foi pago, também via DAS, no dia 29/08/2014, o valor de R$ 13.876,99, mas
que “equivocou­se o contribuinte ao recolher para a RFB, uma vez que a dívida já estava com a
PGFN, fato que desconhecia”, o que o levou a solicitar a revisão do débito inscrito em DAU
em 06/02/2015.
Como principais elementos de prova, apresentou cópias dos comprovantes de
recolhimento do Simples (DAS) de junho/2013, fls. 28/30, e de agosto/2012, fls. 32/33, além
do requerimento de revisão e extinção da dívida ativa, fls. 35/37.
Em seguida a DRF conheceu como tempestiva a petição da Recorrente e
proferiu r. Despacho Decisório reconhecendo apenas o pagamento tempestivo do débito de
junho de 2013. Quanto ao débito de agosto de 2012, inscrito em Dívida Ativa (PGFN), não
verificou o pagamento ou parcelamento tempestivo e considerou o pedido de revisão do valor
do débito inscrito em Dívida Ativa da União, protocolado pela Recorrente em 06/02/2015, fora
do prazo previsto em lei (no ADE) para regularização do débito.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.720457/2015­91
Acórdão n.o 1402­004.849
S1­C4T2
Fl. 95

4
Inconformada, a Recorrente oferece manifestação de inconformidade sobre o
r. Despacho a qual foi julgada improcedente pela DRJ.
A DRJ, reconheceu tempestiva a petição de 13/02/2015, reconheceu o
pagamento do débito de junho de 2013 e não reconheceu o pagamento do débito inscrito em
Dívida Ativa, bem como considerou fora do prazo de 30 dias para a regularização do débito o
pedido de revisão do valor inscrito em Dívida Ativa.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
TERMO DE EXCLUSÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
DÉBITO INSCRITO EM DAU. NÃO REGULARIZAÇÃO.
Não há que se cancelar o ato administrativo contestado pela
manifestante na hipótese da não regularização da pendência,
pertinente ao débito inscrito em DAU. Recolhimento efetuado em
data posterior à inscrição somente produz efeito quando
efetuado perante a PGFN, com a incidência de todos os
gravames exigidos por referido órgão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.720457/2015­91
Acórdão n.o 1402­004.849
S1­C4T2
Fl. 96

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e não contraria súmula ao ato deste E. Tribunal, motivos pelos quais deve
ser admitido.

Preliminar de nulidade da notificação por meio de edital.

A Recorrente alega nulidade processual em relação a notificação do ADE
feita por edital, eis que a Receita Federal não esgotou os outros meios de citação postal antes
de notificar por meio de edital.

Tal alegação não deve ser acolhida pois a petição/impugnação contestando o
ADE foi considerado tempestiva pela DRF, conforme pode se verificar no r. Despacho e no v.
acórdão recorrido.

Ademais, a recorrente exerceu seu direito de defesa e apresentou contestação
com todos os documentos necessários, que foi aceita como tempestiva e ocasionou na decisão
que excluiu o débito da competência de junho de 2013 junto a Receita Federal.

Desta forma rejeito a preliminar de nulidade processual relativa a notificação
feita por edital, eis que não restou configurada nos autos qualquer prejuízo a Recorrente.

No mérito, a Recorrente pagou parcialmente o débito inscrito em Dívida
Ativa da União ao órgão errado, para Receita Federal, sendo que deveria ter pago a
Procuradoria da Fazenda Nacional.

Ademais, conforme consta no ADE, a Recorrente devia R$ 15.264,66 e pagou
por meio de DAS­ Simples apenas R$ 13.876,99, fls. 39/46.

Quanto ao Pedido de Revisão de débito inscrito em Dívida Ativa, tal
requerimento não suspende a exigibilidade do débito, conforme regulamentado nas a Portarias da
PGFN (inclusive na ultima Portaria PGFN 33/2018). Ou seja, não consta norma que determine a
suspensão da exigibilidade do débito quando interposto o Pedido de Revisão.

Sendo assim, não verifico alternativa senão manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional e o v. acórdão recorrido.

De resto, como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem exigibilidade suspensa e os argumentos de defesa não
apresentam qualquer prova de que o débito inscrito em dívida ativa foi pago em algum
momento, entendo que o v. acórdão deve ser mantido.

Ou seja, o débito que ocasionou a exclusão do Simples foi indicado no ADE
e a Recorrente não apresentou aos autos provas de que teria quitado o débito até o momento.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.720457/2015­91
Acórdão n.o 1402­004.849
S1­C4T2
Fl. 97

6
Sendo assim, como entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido,
adoto seus fundamentos como razão de decidir.

Débito do Simples Nacional na RFB
Como verificado à fl. 23, um dos motivos do indeferimento foi a
existência de débito do Simples Nacional da competência
junho/2013.
Na versão da defesa, o recolhimento existe e é tempestivo, tendo
sido efetivado no dia 02/09/2014, fl. 30, situação que foi
confirmada pela repartição fiscal de origem, que anuiu que o
recolhimento se deu com os acréscimos legais em data anterior à
ciência tida por correta no caso de o meio ser o edital, ou seja, o
dia 07/11/2014.
Portanto, ainda que seja considerada a situação mais
desfavorável ao contribuinte, consistente na ciência por edital,
ainda assim o recolhimento deve ser considerado tempestivo, de
modo que esta pendência foi efetivamente regularizada no prazo
legal.
Débito do Simples Nacional na PGFN
O mesmo não se dá, contudo, com a segunda pendência
relacionada no ADE.
Trata­se de débito inscrito na PGFN sob o número 00 4 14
012238­14, pertinente ao que é devido a título do Simples
Nacional do mês de agosto/2012, vencido em 21/09/2012 e
inscrito em DAU desde o dia 11/07/2014.
Apregoa a defendente que pagou a dívida no dia 29/08/2014
(data em que o recolhimento estaria tempestivo), mas que se
equivocou ao recolher o valor para a RFB, ao invés de assim
fazê­lo perante o órgão responsável pela cobrança judicial do
crédito tributário, “uma vez que a dívida já estava com a PGFN,
fato que desconhecia’, de forma que peticionou perante
mencionada repartição, com o propósito de que a inscrição seja
revista de ofício, medida que foi adotada no dia 16/01/2015.
Pesquisa efetivada nos sistemas de controle da PGFN, juntada
ao processo às fls. 65/67, evidencia que a inscrição permanece
ativa, sem qualquer alteração, o que bem atesta o não
recolhimento do crédito tributário perante mencionado órgão.
Além do que, em se tratando de débitos inscritos em DAU, o
Decreto Lei no 1.025, de 1969, com as modificações posteriores,
prevê a incidência de um adicional de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do principal do tributo inscrito, valor que não é
exigido quando o débito ainda se encontra na RFB.
Desse modo, sabendo­se que o valor do tributo inscrito é de R$
10.166,29, além da multa e dos juros de mora incidentes na RFB
(parcelas que foram recolhidas), a quitação integral do débito
no âmbito da PGFN exigiria o pagamento de encargos
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.720457/2015­91
Acórdão n.o 1402­004.849
S1­C4T2
Fl. 98

7
adicionais no valor de R$ 1.538,66 (20% do valor do principal),
parcela que não foi recolhida, o que representa motivo mais do
que suficiente para que se conclua pela não regularização da
dívida no prazo legal determinado pela Resolução CGSN no 94,
de 2011.
Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação
apresentados, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade.

Sendo assim, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital